Tribunal: TJSP
Processo: 1021942-16.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO DA AUTORA. 1. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR A REGULARIDADE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, CONSIDERANDO A

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO DA AUTORA. 1. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR A REGULARIDADE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA. 3. A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS É ADMITIDA PARA AVALIAR A NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO, CONFORME ART. 381, III, DO CPC. 4. A AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA QUE COMPROMETE A REGULARIDADE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, AFETANDO O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA. 5. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.